Tribunal: TJES
Processo: 5011524-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011524-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: JEFFERSON LOUREIRO VACARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL. PERFIS FALSOS UTILIZANDO IMAGENS DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por usuário da rede social Instagram, que alegou a desativação indevida de sua conta pessoal, utilizada para fins comerciais e com grande número de seguidores, sob a acusação infundada de "fingir ser outra pessoa". O autor pleiteou a reativação de sua conta, a remoção de perfis falsos que usavam suas imagens e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. A sentença determinou a reativação da conta, a exclusão dos perfis falsos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., tendo em vista a alegação de que o Instagram opera de forma autônoma; (ii) a aplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet para afastar a responsabilidade civil da ré; e (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. se confirma, uma vez que integra o grupo econômico responsável pela plataforma Instagram no Brasil, respondendo pelas atividades desta rede social no país, conforme entendimento consolidado em jurisprudência.

A aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para responsabilização civil por conteúdos de terceiros, é inaplicável ao caso, pois a controvérsia não versa sobre a remoção de conteúdo de terceiros, mas sim sobre a desativação indevida da conta do autor, acusada injustamente de violação de identidade.

A indenização por danos morais é devida, considerando que a desativação abrupta e injustificada da conta gerou prejuízos ao autor, que utilizava o perfil tanto para fins pessoais quanto comerciais. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por ações relacionadas ao Instagram, por integrar o grupo econômico responsável pela plataforma no Brasil.

A responsabilidade civil da plataforma por desativação indevida de conta não depende de ordem judicial específica, quando o ato não se refere à remoção de conteúdo de terceiros, mas à indevida exclusão do perfil do próprio usuário.

A desativação injustificada de conta em rede social que gera prejuízo ao usuário enseja indenização por danos morais, especialmente quando afeta interesses pessoais e comerciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 398; Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/14), art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível n.º 1167148-10.2023.8.26.0100, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 07.11.2024.

TJES, Apelação Cível n.º 5000492-81.2021.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5011524-66.2022.8.08.0024

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APELADO: JEFFERSON LOUREIRO VACARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Jefferson Loureiro Vacari ajuizou “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
” (página 01 da petição inicial, id 9694244) em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Relatou na petição inicial que utilizava os serviços da Requerida, especificamente por meio do perfil “@jefinhodosiphones” na rede social “Instagram”, perfil este que chegou a ter quase 400.000 (quatrocentos mil) seguidores na referida plataforma.

Informou que no final de 2022 foi informado, sem nenhum aviso prévio ou possibilidade de defesa, que sua conta havia sido desativada sob “
a absurda acusação de ‘fingir ser outra pessoa’
” (página 03 da petição inicial).

A demanda foi proposta porque o Autor, segundo consta na petição inicial, jamais teria fingido ser outra pessoa, ao contrário, descobriu dois outros perfis no “Instagram”, ambos do Rio de Janeiro, que se passavam por si (inclusive “postavam” fotos particulares suas na rede), daí o pedido de condenação da Requerida a proceder a retirada destes perfis falsos, a imediata reativação de sua conta e, ainda, indenização pelos danos suportados.

Após a petição inicial e ainda antes da citação, o Autor requereu aditamento (id 9694261) com a alegação de que a Requerida reativou sua conta depois de 90 (noventa) dias e que descobriu outros perfis que estariam se passando por “Jefinho do iPhone”, motivo pelo qual requereu o bloqueio destas aludidas contas.

O MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença de id 9694358 (integrada no id 9694367), na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a tutela liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para que a requerida: (i) se abstenha de desativar a conta @JEFINHODOSIPHONES ao Autor; (ii) desative de forma definitiva os perfis falsos @lucas.iphonesrj e @lucassimoesrj; (iii) indenize o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e S. 54 STJ), isto é data da exclusão da conta, e correção monetária a partir do arbitramento (S. 362 do STJ).”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento, no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, sua responsabilidade deve ser limitada pela aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/14).

Segundo o Apelante, tal norma exige ordem judicial específica para a remoção de conteúdos de terceiros, de modo que, como não houve descumprimento de qualquer ordem judicial, a responsabilização civil não é cabível na hipótese dos autos.

Ainda segundo o Apelante, o Magistrado teria ignorado a distinção entre as operações do Facebook Brasil e as do Instagram, circunstância esta que, se observada, revelaria a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Alega, ainda, que o
quantum
indenizatório arbitrado na Sentença seria elevado e indevido, em razão de se tratar de um “mero dissabor” que não justificaria o valor fixado.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo não provimento do recurso -
data maxima venia
do Apelante.

Em início de fundamentação, cumpre afastar a alegação do Apelante de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, conforme bem ponderado pelo Magistrado
a quo
, o Apelante integra o grupo econômico do qual o “Instagram” faz parte, possuindo, assim, legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que responde pelas atividades da plataforma no Brasil; logo, não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva do Apelante.

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Usuária titular de conta no aplicativo Whatsapp Business que teve a conta banida sem aviso prévio e justificativa – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Parcial admissibilidade –
Alegação de ilegitimidade passiva do Facebook no que se refere a pedidos envolvendo o aplicativo WhatsApp – Inocorrência – Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico
– Ré que não demonstrou a existência de violação aos termos do serviço (CPC, art. 373, II) – Astreintes – Valor que não comporta exclusão ou redução, devendo, porém, ser limitado à importância de R$ 10.000,00 – Verbas da sucumbência corretamente atribuídas à responsabilidade da apelante – Sentença parcialmente reformada, apenas para limitar as astreintes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1167148-10.2023.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024). (Sem grifo no original).

Em relação ao mérito propriamente dito, também não assiste razão ao Apelante ao sustentar que a responsabilização civil dependeria de ordem judicial específica para a remoção de conteúdos, com fundamento no art. 19 do Marco Civil da Internet.

É que a questão em exame, como concluiu o MM. Juiz
a quo
, não se refere propriamente a uma solicitação de remoção de conteúdo de terceiros, mas sim à indevida inativação da conta do Apelado sob alegação de que este estaria “fingindo ser outra pessoa” - situação que, conforme evidenciado nos autos, não corresponde à realidade dos fatos.

Em verdade, restou claro que o Apelado foi vítima de terceiros que efetivamente criaram perfis falsos, utilizando-se de imagens e informações suas, de modo que a conduta da plataforma, ao inativar a conta do Apelado de forma sumária e injustificada, configura ato ilícito, especialmente considerando a repercussão negativa que a medida trouxe ao Apelado, que utilizava o perfil “@jefinhodosiphones” não apenas para fins pessoais, mas também para a divulgação e comercialização de produtos.

E esta circunstância, ademais, justifica a manutenção do valor da indenização por danos morais, eis que razoável e proporcional à extensão dos danos sofridos pelo Apelado, além de estar alinhado ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes, a exemplo do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS DE SERVIÇO DAS PLATAFORMAS. ÔNUS DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal, suscitada pelo apelado, rejeitada. 2. Embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso, a priori, configure violação à liberdade de expressão, deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental. 3.
É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas. 4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado
. 5. Incumbe ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 6. O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas. 7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram. 8.
A conduta do apelante não ensejou apenas meros aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto, são presumíveis e indenizáveis in re ipsa, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada. 9. Adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “a quo”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa
. 10. Sentença mantida. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000492-81.2021.8.08.0062, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.09.2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais não foram capazes de infirmar as provas contidas nos autos nem os fundamentos declinados pelo Juiz na Sentença recorrida, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários fixados na Sentença de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.